Tribunal: TJDFT
Processo: 0703347-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703347-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DALVINO GONCALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Com fulcro nos artigos 998, caput, e 999, do CPC, HOMOLOGO a desistência parcial do agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A., exclusivamente no ponto referente à competência da Justiça Federal, nos termos dos pedidos contidos nos ids 34011505 e 34261134. Mantenha-se o processo em pauta para julgamento. Brasília-DF, 8 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora